Tribunal: TJDFT
Processo: 0728108-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728108-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER NIZAM SALAM, WANDER NIZAM SALAM, THANI SLAMA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Tendo em vista a presença de parte insolvente, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, como determinado anteriormente (ID no 28756756). Brasília, DF, em 19 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator